Tribunal: TJPA
Processo: 0818246-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818246-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0818246-44.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO

FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ALEX FERREIRA DA SILVA

DEFESA: DEFENSOR PÚBLICO – FERNANDO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ALUCATER

PROCESSO DE ORIGEM:

0818246-44.2023.8.14.0000

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO SISTEMA PROGRESSIVO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO INDEVIDO DAS CONDIÇÕES DO
REGIME ABERTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em decorrência da ausência de casa do albergado ou estabelecimento congênere
não acarreta ofensa ao sistema progressivo de execução penal nem no agravamento indevido das condições do
regime aberto.

2.

Inexistência de violação à Resolução nº.412/2021, do CNJ, pois preceitua em caráter facultativo o
estabelecimento de monitoramento para as situações especificadas, bem assim contempla a hipótese em exame em seu art.2º, §3º do ato normativo. Precedentes do E.TJE.

3.

Ausência de violação da
Resolução nº.01, de 26/03/2023, do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Estado do Pará (
CEPCP)
, pois, a despeito da força persuasiva, não apresenta caráter vinculante e, atualmente, contraria o disposto no
art.146-B, VI, da LEP, introduzido pela Lei nº.14.843/2024.

4.

Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
ALEX FERREIRA DA SILVA
,
por intermédio de Defensor Público
,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 0004411-56.2018.8.14.0401,
que determinou a progressão para o regime aberto com monitoração eletrônica.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de,
demonstrada a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica e a desnecessidade e inadequação do uso do dispositivo, seja reformada a decisão agravada, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica do agravante.

Postula também o prequestionamento
, para fins de recurso especial e extraordinário, o art. 5º, XLVI; art. 93, IX, todos da CF; arts. 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; arts. 33 e 36, todos Código Penal; art. 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art.3º da Resolução nº.412/2021, do CNJ.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de que seja declarada a nulidade da decisão recorrida por não conter fundamentação e, subsidiariamente, a revogação do monitoramento eletrônico, permitindo ao apenado o cumprimento do regime aberto sem monitoração eletrônica (ID 17061263).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 17062467).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 17228200.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Inclusão em
Pauta do Plenário Presencial
diante do pedido de sustentação oral declinado pela Defesa no bojo do recurso (ID 17061259 – fl.12)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a Defesa se insurge contra a submissão à monitoramento eletrônico pelo agravante ao progredir para o regime aberto domiciliar.

Segundo o recorrente, a fixação de medidas de controle na fase de execução penal exige motivação individualizada e exame concreto quanto sua necessidade, principalmente em se tratando da medida mais gravosa de monitoração eletrônica, parâmetros não obedecidos pelo Juízo
a quo
, que a impõe como medida automatizada para todos os feitos e apenados.

Argumenta que a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico é medida desnecessária e inadequada, pois apresenta,
como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), o que somado a implementação do requisito objetivo (tempo), possibilitou sua progressão ao regime menos gravoso.

Defende que o art.3º da Resolução nº. 412/2021 do CNJ estabelece
rol taxativo
de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, motivo pelo qual afirma
não ser possível
estabelecer regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico diante da ausência de “casa de albergado”.

Alega que a Resolução nº.01, de 26/03/2023, do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Estado do Pará (
CEPCP)
, recomenda a
não utilização
da monitoração eletrônica em regime aberto.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento, segundo o qual, o cumprimento de pena em regime aberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em decorrência da ausência de casa do albergado ou estabelecimento congênere,
não acarreta ofensa ao sistema progressivo de execução penal nem no agravamento indevido das condições do
regime aberto.

É aplicável à matéria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito
do
RE n. 641.320/RS (
leading case
),
de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes
, no qual a Corte Suprema, em sede de repercussão geral, listou providências a serem empreendidas pelo Juízo da Execução diante do déficit de vagas no
regime
adequado, situação que,
mutatis mutandis
, dirime à insurgência recursal. Nesse sentido, transcreve-se:

“1.
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. (...) Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)” (STF,
RE 641320,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261) (grifo nosso)

No caso concreto, depreende-se que o Juízo de Origem discorreu na decisão agravada alegando que “
não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão” (ID 17062465), o que justificou a imposição de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, medida reputada como “menos” gravosa ao apenado.

Nessa senda,
alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é cabível a imposição de monitoramento eletrônico, em regime aberto domiciliar, não sendo este mais severo do que aquele decorrente da previsão legal. Confira-se:

“(...) 3.
A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto.
Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização.”(...) (STJ, AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifo nosso)

“(...) 1. ‘É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado.’ (AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013). 2.
‘É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
.’ (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido.( STJ, AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifo nosso)

O E. Tribunal de Justiça do Estado segue idêntica orientação jurisprudencial.
In verbis
:

“(...) Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que
a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos.
Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.(...)” (TJE/PA, Agravo Regimental em Agravo em Execução Penal, Processo nº.

0801640-72.2022.8.14.0000, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 09/08/2022, data do documento 05/10/2022). (grifo nosso)

De certo, a Lei nº.14.843/2024 (com entrada em vigor em 11/04/2024) incluiu expressamente na Lei de Execução Penal a possibilidade de monitoração eletrônica diante da concessão de progressão de pena para os regimes
aberto
e semiaberto (art.146-B, VI, da LEP). Contudo, esta Corte Estadual já entendia que a própria Resolução nº.412/2021, do CNJ albergava essa possibilidade. Nesse sentido, transcrevem-se excertos de votos do Exmo. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Confira-se:

“Outrossim, a Resolução 412/2021 do CNJ é uma recomendação, dispondo em seu art. 3º as situações em que poderá haver monitoração eletrônica.
Como se observa no artigo em comento há uma faculdade em estabelecer monitoramento para as situações especificadas.

Não há qualquer inviabilidade em determinar monitoração eletrônica para apenado que se encontra no regime aberto, bem como não há qualquer infringência à referida Resolução do CNJ na decisão guerreada
.”
. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0801719-51.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022) (grifo nosso)

“O agravante sustenta que a imposição do monitoramento eletrônico, nos casos dos apenados beneficiados com a progressão para o regime aberto quando inexistente a casa do albergado, não está previsto no rol taxativo do art. 3º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 3º O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I - medida cautelar diversa da prisão;

II - saída temporária no regime semiaberto;

III – saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar;

IV – prisão domiciliar de caráter cautelar;

V – prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e

VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar.

Em primeira análise, pela leitura do comando legal poderia se afirmar que assiste razão ao recorrente em afirmar que o monitoramento eletrônico não se aplica aos casos de progressão do regime semiaberto para o aberto.

Todavia, o §2º do mesmo artigo faz a seguinte ressalva:

§ 2º A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9º.

No caso em análise, há, na decisão agravada, justificativa adequada para a imposição do monitoramento eletrônico, qual seja, a necessidade de fiscalização do benefício
(doc. Id nº 8187254, pp. 02/03) (...)”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807312-27.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

Concernente à
Resolução nº.01, de 26/03/2023, do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Estado do Pará (
CEPCP)
, entendo que, a despeito da relevante função consultiva do órgão na construção de políticas penitenciárias para o Estado do Pará, a recomendação expedida, no sentido de não cabimento de monitoração eletrônica no regime aberto, apenas apresenta força persuasiva, não sendo dotada de caráter vinculante, tanto é assim que seus artigos enunciam a realização de proposições concernente ao objeto da resolução para o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e esta E. Corte. Ademais, atualmente, contraria o disposto no
art.146-B, VI, da LEP, introduzido pela Lei nº.14.843/2024, conforme assentado.

Portanto, revela-se irretocável a decisão agravada, estando assentada no entendimento jurisprudencial vigente sobre a matéria.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto pelo
apenado ALEX FERREIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão agravada
in totum
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024